Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0716564-12.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (ID 47023233). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019